Tribunal: TJDFT
Processo: 0039899-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0039899-57.2015.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RACIB ELIAS TICLY DESPACHO Considerando que no sítio eletrônico da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), veiculou-se, em 01.12.2020, notícia do falecimento de RACIB ELIAS TICLY, bem como que, no Portal da Transparência do Distrito Federal, existe informação acerca de pagamento de auxílio funeral em razão da morte de RACIB ELIAS TICLY, cuja matrícula funcional é a mesma do ID 22590479 - Pág. 17, intime-se a parte recorrida para que traga aos autos certidão de óbito, bem como para que promova a habilitação do espólio na pessoa do inventariante. Prazo: 15 (quinze) dias. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Brasília, 25 de maio de 2021.